Tribunal: TJBA
Processo: 0501277-26.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501277-26.2019.8.05.0256

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DAVID DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s):
RAMON SOARES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, CF). BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM JUSTA CAUSA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu objetivando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos, incluindo prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos. O Apelante pleiteia, preliminarmente, a absolvição, sob o fundamento da nulidade das provas colhidas, haja vista que a busca pessoal e, subsequentemente, a invasão de domicílio que levou à apreensão de 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína em um beco anexo a uma residência, ocorreram sem mandado judicial e sem a devida justa causa previamente estabelecida, configurando violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Subsidiariamente, o Apelante requereu a redução do valor da prestação pecuniária e a concessão da gratuidade de justiça em razão da hipossuficiência econômica, tendo o Ministério Público pugnado pela manutenção integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade do ingresso da guarnição policial em domicílio alheio, sem mandado judicial e sem o consentimento dos moradores, após a abordagem do Réu em via pública e a indicação vaga do local onde a droga teria sido adquirida, verificando se a diligência foi amparada em fundadas razões que indicassem flagrante delito, de modo a justificar a mitigação da inviolabilidade constitucional do domicílio; (ii) se o reconhecimento da ilicitude das provas implica a consequente absolvição do Réu por ausência de elementos probatórios válidos para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) a competência para a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A análise detida do conjunto probatório revela que a abordagem policial inicial do Réu, que resultou na apreensão de um único papelote de cocaína em via pública, não se desdobrou em elementos objetivos e concretos que, de per si, configurassem fundadas razões para a invasão do primeiro domicílio (onde a droga teria sido comprada) ou da residência do Apelante (onde se buscava dinheiro), mormente diante da informação de que o restante do material ilícito foi encontrado apenas em um beco externo da primeira residência, após a entrada forçada dos agentes. O princípio da inviolabilidade do domicílio, consagrado no artigo 5º, inciso XI, da Carta Política, estabelece uma regra de ouro que somente pode ser excepcionada pela existência de fundadas razões, devidamente justificadas, aptas a demonstrar a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, ônus probatório que compete ao Estado.

4.
No caso em exame, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente o interrogatório do Réu e os depoimentos das testemunhas de Defesa, evidencia a ausência de autorização dos moradores para o ingresso no domicílio, sendo a entrada no local efetuada de forma forçada, conforme narrativas das testemunhas de defesa que presenciaram a ação policial, as quais relataram que os agentes "entraram de vez" e "meteram o pé no portão", corroborando a versão do Apelante de que sua irmã não havia autorizado o ingresso na residência, tampouco a busca por dinheiro. A simples indicação de um imóvel como local de aquisição de entorpecente, feita por indivíduo abordado em via pública portando mínima quantidade de droga, não preenche o requisito da justa causa para a busca domiciliar sem prévia ordem judicial ou qualquer outro indicador da prática do delito, caracterizando violação do direito fundamental à intimidade e à vida privada. A prova obtida por meio da busca domiciliar irregular configura ilicitude que contamina os demais elementos dela decorrentes, devendo ser integralmente afastada do conjunto probatório e resultando na nulidade da condenação.

5.
Reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante incursão policial desprovida de justa causa, e não havendo nos autos remanescente probatório autônomo e válido apto a sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a absolvição do Apelante, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

6.
Quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas processuais, é imperativo consignar que a matéria alusiva à isenção de custas e à gratuidade judiciária, regulamentada pela Lei nº 1.060/50 e pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, transcende a fase de conhecimento recursal. A avaliação do estado de hipossuficiência econômica do Recorrente, para fins de concessão dos benefícios, compete ao Juízo da Vara das Execuções Penais, no momento oportuno do cumprimento da pena ou encargos, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade por ausência de justa causa para a busca domiciliar, absolvendo-se o Réu da acusação, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Pedido de assistência judiciária não conhecido, por ser matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Tese: "1. A entrada forçada em domicílio, sem autorização judicial, exige a demonstração de fundadas razões que indiquem a presença de flagrante delito em seu interior, não bastando a mera suspeita. 2. A ausência do consentimento do morador para a diligência, ou a sua comprovação de que o ingresso foi coercitivo, compromete a validade da prova obtida, por configurar violação ao direito de inviolabilidade. 3. O pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais se encontra prejudicado, em razão da absolvição.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. Código de Processo Penal, art. 386, V e art. 804. Lei nº 1.060/50.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015. STJ, HC 883088 / SP, Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), SEXTA TURMA, DJEN 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº 0501277-26.2019.8.05.0256,
em que figuram, como Apelante, o
DAVID DOS SANTOS FERREIRA
, e, como Apelado,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade ante ausência de justa causa para busca domiciliar, absolvendo o Apelante.